Tribunal: STF
Processo: ARE 765302
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-09
Data de publicação: 2014-04-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO. DECISÕES JUDICIAIS. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SUPLETIVA. PREVISÃO DE LEI LOCAL COM BASE EM PERMISSIVO CONSTANTE DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. 



    O Plenário deste Tribunal assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. 



    O Código Tributário Nacional estabelece a possibilidade do ente competente, mediante lei, atribuir a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa que guarde relação com o fato gerador. A dicção legal também remonta a possibilidade da responsabilidade do contribuinte ser mantida em caráter supletivo. 



    A hipótese trata de lei local cuja imputação de responsabilidade tributária está em harmonia com as balizas previstas pela norma geral, qual seja, o Código Tributário Nacional. O acolhimento da pretensão importaria em reconhecer um potencial conflito entre leis, não havendo repercussão imediata na Constituição Federal. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.